Tribunal: TJSP
Processo: 1020433-56.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Plano de benefício e serviços funerários – Metodologia de aplicação do índice de reajuste anual do valor das mensalidades – Ré que calculou o índice acumulado com base no mês de setembro do ano anterior – Reajustes em desacordo com as disposições do contrato – Obrigação da ré quanto à correção da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – Prestação de serviços – Plano de benefício e serviços funerários – Metodologia de aplicação do índice de reajuste anual do valor das mensalidades – Ré que calculou o índice acumulado com base no mês de setembro do ano anterior – Reajustes em desacordo com as disposições do contrato – Obrigação da ré quanto à correção da metodologia, bem como devolução das quantias cobradas em desacordo – Cabimento – Relação consumerista que impõe a interpretação da cláusula contratual de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) – Danos morais, todavia, não configurados – Impossibilidade quanto à devolução em dobro – Ausência de intenção deliberada em lesar o consumidor – Observação de incidência dos juros de mora a partir da citação - Critério sucumbencial da ação principal readequado – Majoração, outrossim, dos honorários devidos à ré em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11, CPC), observada a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita – Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor, com observação.